Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-95.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos ora demandantes em face da sentença que indeferiu a petição inicial sem resolução do mérito com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c com art. 330, incisos I e IV, e §1o, inciso I, bem como no art. 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de recebimento da Ação de Produção Antecipada de prova quanto a suposto ato ilícito (abuso sexual ) praticado entre os filhos da partes litigantes, em contexto escolar, para eventual ação de responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial é a peça que define os limites da lide, consubstanciada na causa de pedir e no próprio pedido e nela se postula a prestação jurisdicional do Estado para obter a tutela pretendida.
4. É possível a produção antecipada de provas qualquer que seja a natureza da futura demanda desde que sujeita às hipóteses previstas no art. 381, incisos I a III do Código de Processo Civil, do contrário, restará ausente o interesse de agir (necessidade/adequação) do autor da demanda.
5. Na espécie, é ônus das partes demandantes pontuarem juridicamente seu pedido, no que diz respeito à delimitação dos fatos e aos detalhes necessários à compreensão do conflito, pois a produção antecipada de prova abrange pedido exclusivamente exibitório a fim de elucidar fatos.
6. Verificado deficiência da peça de ingresso e que os autores não cumpriram os requisitos do art. 381 do Código de Processo Civil, para viabilizar a produção antecipada de prova, falece interesse processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível não provida: "1. Não há o que se falar em interesse processual, se os autores não justificam a necessidade de antecipação de provas na petição inicial, tampouco expressam com clareza os fatos sobre os quais a prova há de recair”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 381, 382 e 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887427, 07007575720238070007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1858359, 07309931020238070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1836754, 07145903920238070009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.